Tribunal: STF
Processo: RE 1315453
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal Federal do Rio Grande do Sul, que reconheceu à parte recorrida o direito a benefício previdenciário em razão de sua condição de “menor sob guarda”.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10.



    Determinei o sobrestamento do presente recurso, em face da pendência de análise de mérito da ADI 4.878.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento conjunto das ADIs 4.878 e 5.083, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, ao analisar a constitucionalidade da supressão da expressão “menor sob guarda” do art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, assentou a seguinte orientação:



    “[…] 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).” (Grifos nossos)



    O acórdão recorrido não dissentiu da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, afasto o sobrestamento e, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator